Tribunal: TJSP
Processo: 0009297-43.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo em execução penal da Defesa – Pretensão à concessão do indulto com base no Decreto Presidencial no 11.302/2022 – Inviabilidade – Sentenciado condenado por tráfico de drogas na forma privilegiada – Crime que conta com pena privativa de liberdade em abstrato superior a cinco anos, sendo incompatível com o artigo 5o, 'caput', do referido Decreto – Precedentes – Decisão acertada –

Ementa:
Agravo em execução penal da Defesa – Pretensão à concessão do indulto com base no Decreto Presidencial no 11.302/2022 – Inviabilidade – Sentenciado condenado por tráfico de drogas na forma privilegiada – Crime que conta com pena privativa de liberdade em abstrato superior a cinco anos, sendo incompatível com o artigo 5o, 'caput', do referido Decreto – Precedentes – Decisão acertada – Recurso de agravo em execução desprovido.